Tribunal: STF
Processo: ARE 1459333
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO SEM EXAME DE MÉRITO. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



Relatório



    1. Tempestivos embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DECADÊNCIA, COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 278).



    2. A embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os seguintes julgados do Plenário deste Supremo Tribunal: 



    “COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a preclusão” (AI n. 654.291-AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 22.2.2016).



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CREDITAMENTO DE IPI. REVISÃO DE PONTO NÃO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO STF. DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. CAPÍTULOS DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA QUE NÃO TRATOU DA INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.779/99. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESTE PONTO, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso (ACO 1990-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2015). 2. O momento da preclusão originava o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (AI 654.291 AgR-AgR-AgR-ED-EDEDv-AgR, Rel Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 22/2/2016). 3. In casu, o creditamento de IPI referente ao período posterior à vigência da Lei 9.779/99 precluiu após o julgamento da apelação (3/12/2004), eis que o recurso extraordinário interposto apenas tratou do período anterior à vigência da referida lei, capítulo em relação ao qual transcorreu in albis o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória (25/6/2013). 5. O pedido recursal abrangia a declaração de impossibilidade do creditamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI relativamente a aquisições de insumos não tributados, justificando-se a ação rescisória para incluir esta categoria no acórdão que se pretende rescindir, conforme o entendimento do Plenário desta Corte (RE 562.980, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2009). 6. Ação conhecida parcialmente e, neste ponto, julgada procedente, para excluir o crédito de IPI nas operações de aquisição de insumos não tributados, em período anterior à vigência da Lei 9.779/99” (AR n. 2.369, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.4.2020).



    Assevera que “não há que se falar na aplicação da Súmula nº 279/STF, pois, no caso sob exame, as premissas fáticas e probatórias estão absolutamente delineadas no acórdão embargado e são incontroversas” (fl. 12, e-doc. 286).



    Enfatiza que “a questão de direito gira em torno de analisar se há, ou não, sob a ótica do artigo 5º, XXXVI, da CF/88 e dos precedentes do Pleno desta Suprema Corte, decadência no ajuizamento de ação rescisória após o escoamento do prazo de 2 (dois) anos da última decisão de mérito proferida no processo (tal fato é incontroverso, qual seja, a ação rescisória foi ajuizada após o prazo de dois anos da última decisão de mérito)” (fl. 12, e-doc. 286).



    Pede o conhecimento e provimento “[d]os presentes Embargos de Divergência, para que seja reconhecido o status constitucional da matéria tratada nos presentes autos, para que este C. STF, consequentemente, reconheça a decadência para ajuizamento da Ação Rescisória de origem, em respeito aos precedentes desse C. STF, inclusive em julgamentos realizados pelo Pleno deste C. Tribunal” (fl. 13, e-doc. 286).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    No acórdão embargado, o mérito da controvérsia constitucional não foi apreciado, tendo sido apontados apenas óbices processuais ao prosseguimento do recurso extraordinário, na espécie a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e a ausência de ofensa constitucional direta.



    Nos termos do inc. I do art. 1.043 do Código de Processo Civil, incabível a admissibilidade destes embargos, pois no acórdão embargado não se julgou o mérito da controvérsia, por haver óbices processuais de admissibilidade e de regular processamento do recurso extraordinário. Este Supremo Tribunal tem decidido sobre esse pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ÓBICES PROCESSUAIS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. PARADIGMA NÃO APONTADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.371.579-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PRECEDENTES PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. O Recurso Extraordinário interposto pela parte ora embargante teve o seguimento negado ante a existência de óbices processuais intransponíveis (ausência de repercussão geral e de prequestionamento), o que inviabiliza a análise dos presentes Embargos de Divergência, os quais não possuem aptidão de reverter os critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.407.993-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA DEMANDA, ANTE O ÓBICE DA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 721.109-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.3.2020).



    Comprovada carência de pressuposto de cabimento, impõe-se a inadmissibilidade dos presentes embargos de divergência.



     



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    5. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora